Tribunal: TJPA
Processo: 0819013-19.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10945 - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819013-19.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES ASCENCAO CARAFUNIM

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. EXIGIBILIDADE DE ASTREINTES. OMISSÃO NÃO VERIFICADA.
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE.
CITAÇÃO NA PESSOA DA PREPOSTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DURANTE A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, NÃO HAVENDO PROVA DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO TENHA TOMADO CIÊNCIA DA EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. APLICA-SE A TEORIA DA APARÊNCIA, ENTENDENDO-SE QUE A FUNCIONÁRIA DO BANCO EMBARGANTE, TÊM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO, NA CONDIÇÃO DE PREPOSTO DA PESSOA JURÍDICA.
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TÊM POR OBJETIVO SANAR EVENTUAIS OBSCURIDADES, CONTRADIÇÕES OU OMISSÕES DO JULGADO, NÃO PODENDO SER UTILIZADO COMO MEIO PARA SE OBTER A REVISÃO DO QUE JÁ FOI DECIDIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 081 90131920228140000

Trata-se de Embargos de Declaração com efeito modificativo e para fins de prequestionamento oposto por
BANCO BRADESCO S/A,
inconformado com a decisão prolatada no agravo de instrumento, movido contra
MARIA DE LOURDES ASCENCAO CARAFUNIM.

Diz o Embargante que é necessário sanar a omissão sobre a necessidade de intimação pessoal da parte para a exigibilidade de astreintes, conforme art. 815 do CPC/15, o que não ocorreu no caso em tela, não sendo suficiente a intimação ao advogado por meio de Diário de Justiça, à luz do Enunciado da Súmula 410/STJ e do que restou decidido no EREsp nº 1.492.933”.

Além disso, não houve fundamentação quanto as razões para reforma da decisão, uma vez que somente recapitulou o deslinde processual e deu provimento ao agravo, deixou de reconhecer a inexigibilidade das astreintes, não se manifestando a respeito do art. 815 do Código de Processo Civil de 2015, que fundamenta a necessidade de intimação (pessoal) do devedor, de modo a corroborar o entendimento constante na Súmula 410 do STJ”.

Requer também o prequestionamento da matéria analisada.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Foram apresentadas Contrarrazões pela parte contrária.

É o Relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 081 90131920228140000

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O campo de jurisdição dos
embargos
declaratórios é limitado aos seguintes questionamentos: obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

É possível rever, pelos aclaratórios, o erro material e o erro de fato, pois a finalidade deste recurso é corrigir defeitos porventura existentes nas decisões judiciais, aprimorando a prestação jurisdicional entregue aos litigantes e resguardando a segurança jurídica.

Do teor dos
embargos
declaratórios interpostos, constata-se que pretende a embargante a reforma de decisão, eis que não observado
a necessidade de intimação pessoal da parte para a exigibilidade de astreintes, conforme art. 815 do CPC/15.

Pois bem, não assiste razão ao Banco Recorrente, pois houve a
citação na pessoa da preposta do Banco recorrente, durante a audiência de conciliação, não havendo prova de que a empresa não tenha tomado ciência da execução das astreintes. Ao contrário, também aqui, aplica-se a teoria da aparência, entendendo-se que a funcionária do Banco Embargante, têm poderes para receber citação, na condição de preposto da pessoa jurídica.

"EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INTIMAÇÃO DA PENHORA - FUNCIONÁRIA DA EMPRESA EXECUTADA - TEORIA DA APARÊNCIA - TÍTULO EXECUTIVO - VÍCIO FORMAL - SUBSTITUIÇÃO DA CDA. Deve-se adotar a teoria da aparência, para considerar válida a intimação da executada, quanto à realização da penhora, por meio de funcionária que não menciona qualquer ressalva quanto à inexistência de poderes para tanto, sendo desse teor o posicionamento do STJ. (...)". (TJMG, AC n. 1.0194.04.039885-2/001, 8ª Câmara Cível, rel. Des. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, j. 13-11-2008).

Em relação a litigância de má-fé, observo que não se evidencia in casu, a ocorrência de litigância temerária, não podendo se considerar como litigante de má-fé a parte que interpõe recurso no intuito de ver sua tese reexaminada, e quem sabe acolhida, pelo órgão revisor, mormente se não comprovada a adoção intencional de conduta maliciosa e desleal por ela.

No tocante a pretensão de prequestionamento da matéria, o art. 1.025 do CPC dispõe que se consideram "incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Embargos de Declaração-Cv
1.0000.23.214309-9/002

5132514-87.2018.8.13.0024 (1)

Relator(a):
Des.(a) Lúcio de Brito

Data de Julgamento:
07/03/2024

Data da publicação da súmula:
13/03/2024

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- "AÇÃO DE
DESPEJO
C/C COBRANÇA" - PRETENSA REDISCUSSÃO DA DECISÃO EMBARGADA - MEIO PROCESSUAL INIDÔNEO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
PREQUESTIONAMENTO
. I - Os
embargos
de
declaração
têm por objetivo sanar eventuais obscuridades, contradições ou omissões do julgado, não podendo ser utilizado como meio para se obter a revisão do que já foi decidido. II - Ainda que os
Embargos
de
Declaração
sejam opostos com o objetivo de
prequestionamento
, é necessária a atenção aos requisitos do artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pois ausente quaisquer dos vícios apontados no acórdão vergastado. É como voto.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

relatora

Belém, 24/07/2024